Tribunal: TJMT
Processo: 1009144-66.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1009144-66.2021.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ
Agravante : BANCO DO BRASIL SA
Agravada : INES DOS SANTOS GUADAGNIN
Número do Protocolo: 1009144-66.2021.8.11.0000
Não havendo pedido de antecipação da tutela recursal, admito a interposição recursal tal como efetivada, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, e determino a intimação da agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, 01 de junho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator